Tribunal: TJMT
Processo: 1010120-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010120-73.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: CELSO JOSÉ LINS E SILVA ALVAREZ PRADO
EMBARGADA: ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração contra decisão proferida em recurso de agravo de instrumento interposto por CELSO JOSÉ LINS E SILVA ALVAREZ PRADO, em que se indeferiu a liminar e determinou a intimação da parte embargante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso.
O embargante sustenta que “o presente recurso apresentado versa sobre decisão saneadora e não sobre um despacho como da outra vez, sendo que neste recurso encontra-se várias matérias importantes se não analisadas neste momento processual restará a inutilidade do julgamento das questões no recurso de apelação”.
Argumenta que “o não conhecimento da reconvenção, o indeferimento da denunciação a lide, como também o decreto da revelia são matérias que passaram a ser reconhecidas como passiveis de apresentação de agravo de instrumento pelo STJ”.
Declara que “no processo no AI 1012626- 27.2018.8.11.0000 a decisão foi no sentido da taxatividade do rol do artigo 1015 do CPC, sendo que neste momento as matérias estão sendo apresentadas por uma decisão interlocutória de saneamento que exige urgência na analise das matérias suscitadas no recurso”.
Requer o acolhimento dos embargos (id. 91282450).
Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 93024968).
É o necessário.
Decido.
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Não verifico que há qualquer dos vícios elencados acima na decisão embargada, que foi clara no sentido de que não seria cabível recurso na espécie, por ter sido matéria já analisada em recurso anterior.
A despeito de se dizer que a matéria seria agravável pela taxatividade mitigada, não o é, conforme entendimentos que seguem:
“Agravo de Instrumento. Taxatividade mitigada. Revelia. Decretação. Recurso não conhecido. 1. Não cabe agravo de instrumento em face de decisão que decretou a revelia do agravante. 2. Incidência da norma do art. 1.015 CPC. 3. Agravo de Instrumento a que se nega seguimento por inadmissível, na forma do art. 932, III, CPC.” (TJ-RJ - AI: 00503419820188190000, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 27/02/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. DECISÃO QUE RECONHECE A INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tratando-se de agravo de instrumento contra decisão que reconhece a intempestividade da contestação, não configurada hipótese admitida pelo atual entendimento da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC na definição do Tema 988 pelo STJ, o recurso desatente requisito extrínseco, não devendo ser conhecido, tendo em vista que se mostra manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.Precedentes do TJRS.Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-RS - AI: 70085216356 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 21/06/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021).
Sobre o indeferimento da justiça gratuita, a despeito de ser matéria agravável, nada o embargante suscitou em relação a ela no agravo de instrumento, por mais que tenha sido objeto da decisão agravada.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Cumpre registrar, ainda, que “O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.” (ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).
Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:
“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora